Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PRELIMINAR VERIFICADA. DIALETICIDADE NÃO VIOLADA. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu em parte o recurso inominado da ré, para afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não houve análise do atendimento à dialeticidade recursal, bem como não houve manifestação quanto à ausência de juntada de provas pela ré. Acrescenta que também não houve pronunciamento quanto aos danos morais resultantes da conduta da ré, danos esses que foram demonstrados nos autos. Pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46028140).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. De início, verifica-se que o acórdão foi omisso a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Não obstante, as razões recursais apresentadas pelo embargado têm estrita relação com a fundamentação da sentença recorrida e permitem a devolução da matéria deduzida na inicial.
V. Por outro lado, os demais vícios sustentados pelo embargante contam com evidente propósito de reconhecimento de seus argumentos referentes ao mérito, o que não pode ser promovido pela via dos embargos de declaração. Com efeito, concluiu-se pela ocorrência de mero inadimplemento contratual, considerando-se que a entrega do aparelho ocorreu 15 dias após a data prevista, sem que seja possível falar em violação de direitos de personalidade. Portanto, nesse aspecto, o recurso foi manejado com o claro intuito de rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, inclusive incursão quanto às provas, o que é vedado pela norma processual.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade analisada e rejeitada.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.